Tribunal: TJBA
Processo: 8029703-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029703-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: EDNALDA CERQUEIRA ANASTACIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS DOS SANTOS LIBANIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. REVISÃO DE SALDOS DE PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação que discute a exatidão dos valores depositados na conta PASEP da parte autora. O Agravante sustentou a imprescindibilidade da perícia diante da complexidade técnica envolvida nos critérios de atualização monetária e na aplicação de normas específicas sobre o fundo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial contábil em ação de revisão de saldos de PASEP, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, diante da natureza técnica da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do agravo de instrumento fundamenta-se no entendimento consolidado no Tema Repetitivo 988 do STJ, segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC, embora taxativo, admite mitigação quando a decisão interlocutória causar urgência ou inutilidade da apelação.

A urgência decorre da impossibilidade de reapreciação útil da matéria em grau recursal ulterior, dada a relevância da prova pericial contábil para a formação do convencimento do juízo.

A controvérsia sobre a correção dos valores do PASEP envolve aplicação de complexos critérios normativos e sucessivas alterações legislativas, como as Leis nº 9.365/1996 e Complementar nº 26/1975, além de resoluções do Conselho Monetário Nacional.

A ausência de produção da perícia contábil inviabiliza a adequada instrução probatória, impedindo a verificação técnica da adequação dos cálculos apresentados e cerceando o direito de defesa da parte Agravante.

A prova pericial contábil revela-se imprescindível para a elucidação dos fatos controvertidos, sendo indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial contábil quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da apelação, conforme a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

O indeferimento de prova pericial em controvérsias que envolvem questões técnico-contábeis complexas configura cerceamento de defesa.

A prova pericial contábil é imprescindível para a verificação da correção dos valores depositados em conta PASEP, diante da multiplicidade de normas legais e índices aplicáveis ao longo do tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 1.015; Lei Complementar nº 26/1975; Lei nº 9.365/1996; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT e REsp nº 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, Tema Repetitivo 988, j. 22.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029703-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada EDNALDA CERQUEIRA ANASTACIO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator